Tribunal: STF
Processo: RE 1451588
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO — DIREITO ADMINISTRATIVO — FEPASA —COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE — PISO DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO CELEBRADO EM 1.995/1.996 — PRESERVAÇÃO DA DIFERENÇA MÉDIA DO VALOR CORRESPONDENTE A 13% ENTRE AS CLASSES DE TRABALHADORES — IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1 ° do Decreto Federal nº 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo (Súmula n° 85 do C. STJ. 2. No mérito, o artigo 4° da Lei Estadual n° 9.343/96 não pode ser interpretado extensivamente. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, à título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do NCPC. 5. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.” (doc. eletrônico 3, p. 202)



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 603.451/SP (Tema 256 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. 



    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido e admitiu o recurso extraordinário, sob o entendimento de que a hipótese em tela é diversa do Tema 256 da Repercussão Geral.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 7°, V e VI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido foi fundamentado na legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 9.343/1996 e Decreto Estadual n. 35.530/1959, ambos do Estado de São Paulo). Dessa forma, verifica-se que para concluir em sentido diverso, faz-se necessário o reexame da legislação local pertinente ao caso, o que é inviável nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071 ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2015).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Matéria circunscrita à análise de norma infraconstitucional. Aplicação da Súmula 454 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal de 1988. Precedentes. 3. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Em regra, ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 670.752 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/4/2008).



     Essa orientação foi consolidada pelo Plenário desta Corte no exame do RE 610.223/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, que concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional, assim ementado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator